Tribunal: STF
Processo: Rcl 41941
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, que teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE, ao não conhecer do recurso de “Agravo de Inadmissão” interposto. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2):
    Em síntese, o reclamante é Militar da reserva remunerada/reformado da Marinha/Exército/Aeronáutica, conforme documento acostado. 
    Por força do disposto na Lei 3.765/60, com redação dada pela MP 2.131/2000, atual MP 2.215/2001, o reclamante contribui para seu sistema de previdência com a aplicação de uma alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos), sobre a totalidade de seus proventos, conforme se atesta por meio de seus contracheques. 
    No entanto, defende o reclamante que a contribuição previdenciária, por força de EC 41/2003, deveria atingir apenas os valores que ultrapassarem o teto da previdência social. 
    Desta feita, não havendo outra alternativa, ajuizou o reclamante a presente demanda, visando tutela jurisdicional que declare indevida a contribuição previdenciária incidente sobre os valores que não ultrapassem o teto da previdência social e ainda condene a parte ré na repetição do indébito das contribuições pagas. 
    Por sentença, o magistrado singular julgou improcedente o pedido, por entender que não há que se falar em isonomia com os servidores civis inativos, já que os militares são regulados por legislação específica. 
    Não se conformando com a r. decisão, o reclamante interpôs recurso inominado defendendo a reforma da sentença de primeiro grau, uma vez que entendia pela possibilidade do pleito formulado. 
    No julgamento, a Turma Recursal, por sua vez, negou provimento ao recurso, apresentando o mesmo fundamento da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, mantendo, assim, a sentença pelos seus próprios fundamentos. 
    Não se conformando com a r. decisão, foi interposto pedido de uniformização de jurisprudência endereçado para a Turma Nacional de Uniformização e recurso extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal. 
    Ambos os recursos tiveram seu seguimento negado, ocasionando na interposição de agravo de inadmissão. 
    O recurso extraordinário ficou sobrestado aguardando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no processo RE nº 596.701 (Tema 160), no qual declarou constitucional a cobrança das contribuições sobre os proventos dos militares inativos. 
    Diante disso, a Turma Recursal manteve os mesmos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando pela inexistência de dissenso entre sua decisão e a decisão do Supremo Tribunal Federal.
    Entretanto, não se conformando com a r. decisão, a parte reclamante interpôs agravo de inadmissão defendendo que a matéria deveria ser analisada pelo STF. 
    Mesmo discutindo todo o conteúdo da decisão, a turma recursal não conheceu do recurso sob o fundamento de que poderia remeter o processo pelo fato de nunca ter existido uma decisão que debatesse o mérito do recurso.
    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada usurpou a competência desta SUPREMA CORTE, em manifesta afronta ao enunciado da Súmula 727 deste TRIBUNAL.
    Requer, ao final, seja julgada procedente a Reclamação, “para cassar a decisão do magistrado singular, determinando o envio para o STF o recurso interposto nos autos da ação principal” (doc. 1, fl. 8). 
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 30/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico da Justiça Federal no Estado do Rio Grande do Norte, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão impugnada, encontram-se na secretaria da Turma Recursal, em contagem de prazo para a interposição de recurso contra a decisão ora reclamada. 
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, que não conheceu do “agravo de inadmissão” interposto contra acórdão proferido em sede de readequação de julgado, tendo em vista o julgamento definitivo, por esta SUPREMA CORTE, do Tema 160 da Repercussão Geral (RE 596.701). Eis a ementa do ato reclamado: 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. READEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS E PENSÕES MILITARES. LEGALIDADE. CORRESPONDÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ACÓRDÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 
    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao recurso em questão, tendo em vista o julgamento definitivo, por esta SUPREMA CORTE, do Tema 160 da Repercussão Geral (RE 596.701). Insubsistente, portanto, a alegada violação à Súmula 727 do STF. 
Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA7 27 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).
    Logo, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente